Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. PARTES, TÍTULOS EXECUTIVOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. PREVALÊNCIA DA REGRA DA DISTRIBUIÇÃO E DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da 1a Vara da mesma especialidade, nos autos de execução de título extrajudicial proposta por Gerson Carneiro Spindola Junior contra Mendes e La Rosa – Advocacia Tributária e Empresarial, fundada em instrumento declaratório que assegura ao exequente participação de 30% sobre honorários contratuais percebidos pelo escritório executado. A demanda foi inicialmente distribuída à 1a Vara, mas o exequente indicou distribuição por dependência a execução diversa em trâmite na 2a Vara, o que motivou a remessa dos autos. O Juízo da 2a Vara, ao verificar inexistência de conexão ou continência, recusou a competência e suscitou o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a indicação de distribuição por dependência, formulada na petição inicial, é suficiente para modificar a competência quando inexistentes conexão ou continência entre execuções fundadas em títulos distintos e envolvendo partes diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, exige identidade de pedido ou de causa de pedir entre as ações, requisito não verificado quando os processos possuem fundamentos jurídicos autônomos e títulos executivos distintos.
4. As execuções em análise apresentam partes diferentes, causas de pedir diversas e títulos executivos independentes, circunstâncias que afastam a possibilidade de reunião processual por conexão ou continência.
5. A natureza estritamente executiva das demandas afasta risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias, inexistindo utilidade na reunião dos feitos.
6. A simples indicação de distribuição por dependência na petição inicial não tem o condão de modificar a competência quando ausentes os pressupostos legais previstos no art. 55 do CPC.
7. Deve prevalecer a regra geral da distribuição, em observância ao princípio do juiz natural e ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, que fixa a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
8. O reconhecimento, pelo próprio exequente, do equívoco na indicação de dependência reforça a inexistência de vínculo jurídico entre as execuções e confirma a competência do juízo em que ocorreu a distribuição originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido. Juízo suscitado declarado competente.
Tese de julgamento: "1. A distribuição por dependência não modifica a competência quando inexistentes conexão ou continência entre as demandas. 2. Execuções fundadas em títulos executivos distintos, com partes e causas de pedir autônomas, não justificam reunião processual. 3. Prevalece a regra da distribuição e o princípio da perpetuatio jurisdictionis para definição da competência quando ausentes os requisitos do art. 55 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 55, caput e §§ 1o e 3o, e 66, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1602893, 0720449-97.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 07.08.2022, DJe 25.08.2022; TJDFT, Acórdão 1991340, 0704293-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, j. 21.04.2025, DJe 06.05.2025.